Tribunal: TJDFT
Processo: 0749603-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TERMO DE QUITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPARO VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se pode atribuir ao termo de quitação eficácia absoluta sobre pretensões indenizatórias que não tenham sido objeto de previsão clara e específica no documento. Eventual pleito judicial que vise à reparação de prejuízos não abrangidos pelo termo, como lucros cessantes, não encontra óbice na quitação firmada, inexistindo, portanto, carência de ação. Preliminar rejeitada.
2. Mesmo no caso da contratação de proteção veicular celebrado com associação é aplicável as normas consumeristas, considerando que a natureza jurídica de tal negócio é similar à do contrato de seguro
3. Segundo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
4. Ausente comprovação de que a demora no conserto foi motivada pela falta de peças ou pela complexidade dos serviços. Tampouco há demonstração de que o prazo despedido para o conserto integral do bem foi proporcional e razoável à extensão dos danos verificados no veículo. 4.1. Assim, a demora excessiva para o reparo do veículo configura falha na prestação de serviço e impõe o dever de indenizar os prejuízos suportados.
5. Nos termos do art. 402 do Código Civil, lucros cessantes são uma espécie de indenização por danos materiais referentes ao que a pessoa deixou de receber ou lucrar.
6. O impedimento de uso do veículo por período superior ao razoável compromete a função comercial da empresa, inviabilizando a celebração de contratos de locação e gerando redução significativa no faturamento, o que justifica a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes.
7. Recurso conhecido e não provido.